Tribunal: STF
Processo: ARE 1387620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Hipótese na qual a parte agravante, credora, pretende a reforma da decisão agravada para que seja juntado aos autos cálculo da integralidade da dívida e para que seja deferido requerimento de que seja o réu intimado com o auxílio de força policial. Negativa de conhecimento do recurso, nestes pontos. A uma porque há preclusão quanto ao primeiro tema (o Juízo de origem indeferiu o requerido em decisão de junho/2018, não recorrida oportunamente pela parte) e porque, quanto ao mais, ainda estão em curso diligências para a localização do paradeiro do executado junto ao Juízo de 1ª grau. Ausência, ademais, de manifestação a este respeito pela decisão ora agravada, daí o risco de supressão de instância. Pretensão, ademais, de reforma da decisão para que seja determinada a suspensão do direito de dirigir do alimentante, devedor. Medidas executivas atípicas. Artigo 139, IV do CPC. Indeferimento. Tais medidas, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compreendem o bloqueio de cartões de crédito, apreensão de passaporte e suspensão do direito de dirigir e têm por finalidade ampliar os poderes do juiz para dar efetividade às decisões judiciais. Entretanto, ainda que sua adoção prestigie o princípio da efetividade e que a execução se realize no interesse do credor (artigo 797 do CPC), o julgador que as determinar deve fazê-lo à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade (artigo 805 do CPC). Cumpre destacar que a adoção das medidas executivas atípicas somente se justifica quando houver indícios de ocultação de patrimônio expropriável do devedor, ou sinais ostensivos de riqueza, incompatíveis com a condição de insolvente. No caso dos autos, a adoção da suspensão do direito de dirigir é requerida em razão da existência de débito alimentar e de não ter o réu sido citado até a presente data, o que indica que a apreensão de sua carteira nacional de habilitação não trará qualquer benefício ao credor, ao contrário, poderá implicar na redução das possibilidades de obtenção de renda complementar, já que a agravante afirma que o agravado é taxista autônomo. Decisão mantida. Recurso desprovido. (grifei)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos III e XV; 227 e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente